Tribunal: TJDFT
Processo: 0701432-07.2023.8.07.9000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0701432-07.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZA DE AMORIM MOTTA DEUSDARA AGRAVADO: DIRETOR DO INSTITUTO DE ACESSO À EDUCAÇÃO, CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO (INSTITUTO ACESS) D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, contra decisão da 21a Vara Cível de Brasília que, nos autos do mandado de segurança impetrado por LUIZA DE AMORIM MOTTA DEUSDARA em face de ato praticado pelo DIRETOR DO INSTITUTO DE ACESSO À EDUCAÇÃO, CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO - Instituto ACESS, indeferiu o pedido liminar para que a “autoridade coatora habilite a impetrante no processo seletivo para concorrer às vagas do cargo escolhido” (ID 49157364, p. 444). Em suas razões, a agravante sustenta que: 1) se inscreveu para participar do processo seletivo da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), mas sua habilitação foi negada ao argumento de que os documentos apresentados estavam em descompasso com o exigido no edital; 2) os documentos apresentados (printscreens do portal da transparência) são suficientes para atestar seu vínculo empregatício atual, bem como sua experiência profissional; 3) as informações extraídas do portal da transparência da União possuem presunção de veracidade (ID 49157363); 4) houve excesso de formalismo. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que a agravante seja habilitada no processo seletivo edital 01-A (N3-PECG), de 24 de março de 2023, para concorrer às vagas do cargo de API – Analista de Produtividade e Inovação – Nível 3 (Subárea: Planejamento Estratégico e Contrato de Gestão). No mérito, a reforma da decisão nos termos da tutela de urgência. Preparo recolhido (ID 49157365). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, ausente os requisitos para a antecipação de tutela. O mandado de segurança é ação constitucional destinada a proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que qualquer pessoa sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade (art. 1o da Lei 12.016/2009). Portanto, presta-se à correção de ato ilegal, cometido pela autoridade impetrada, lesivo a direito líquido e certo do impetrante A concessão de liminar em mandado de segurança pressupõe: 1) a relevância da fundamentação (fumus boni iuris); 2) o perigo da demora na prestação jurisdicional. A agravante narra que se candidatou ao cargo de API - Analista de Produtividade e Inovação - Nível 3, na subárea de Planejamento Estratégico e Contrato de Gestão do processo de recrutamento e seleção de pessoal para a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), por meio do edital 01-A (N3-PECG), mas foi desclassificada por não apresentar os documentos exigidos no item 6.5 do edital. O edital é didático e claro ao informar as regras válidas no respectivo processo seletivo. Sabe-se que faz lei entre as partes e vincula os candidatos e a própria Administração, sempre com vistas a prestigiar o princípio da legalidade. A 1a etapa, de comprovação dos requisitos exigidos para o cargo, é de caráter eliminatório e contempla a apresentação dos documentos comprobatórios. O item 6.5, alínea a, determina que o candidato deverá apresentar, para comprovação do requisito de experiência profissional, a declaração do empregador “(ou tomador do serviço) em papel timbrado, contendo CNPJ do emitente, carimbo e assinatura, o período de início e fim (este, se for o caso), indicando experiência comprovada de, no mínimo, 6 (seis) meses como profissional de nível superior atuando em: (1) planejamento estratégico, com desdobramento de objetivos em indicadores e metas; e (2) gerenciamento de contratos de gestão vinculados ao Governo Federal ou ao “Sistema S”” (ID 49157364, p. 434). No lugar da referida declaração, a agravante apresentou um print da tela do portal da transparência do órgão no qual trabalha hoje (Ministério da Economia), além portarias que permitem correlacionar com precisão a autenticidade das informações contidas no portal da transparência. Não se discute a veracidade das informações contidas no portal da transparência. Todavia, estão em descompasso com a exigência editalícia. Nesse viés, uma vez não cumprido o requisito da 1a etapa, a consequência é a eliminação do candidato. A regra é clara, válida e eficaz a todos os candidatos. Não se trata de excesso de formalismo. Ausente ato ilegal da autoridade coatora. INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se o juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Após, encaminhem-se os autos para o Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de julho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator